Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-46.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803551-46.2023.8.14.0401

APELANTE: RENATA DE NAZARE LIMA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, consistente na extorsão majorada mediante grave ameaça e simulação de sequestro de netos da vítima, idosa e integrante do núcleo familiar. A sentença fixou pena de 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, ao se valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e, também, aplicar a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, ambas fundadas na condição de pessoa idosa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade baseou-se na quebra de vínculo de confiança familiar, diante da condição da vítima como parente próxima, o que confere maior reprovabilidade social à conduta.

4. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal foi corretamente aplicada com fundamento na idade da vítima, sem coincidência de fundamentos com a circunstância judicial da culpabilidade.

5. Inexistência de bis in idem, uma vez que os elementos valorados em cada fase da dosimetria foram distintos e legitimamente considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade com base na violação do vínculo de confiança familiar da vítima não configura bis in idem com a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, fundada na condição de pessoa idosa.

________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CP, arts. 59, 61, II, “h”, e 158, § 1º.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por RENATA DE NAZARE LIMA NUNES, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de e 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 26 de março de 2023, por volta de 11hrs30min, os denunciados RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES e EMERSON DA CONCEIÇÃO CABRAL praticaram crime de Extorsão Majorada em desfavor de Valzisa da Costa Pinho.

Consta que na referida data, Valzisa se encontrava em sua residência, situada à Passagem São Luís, Bairro do Umarizal, quando recebeu a seguinte mensagem por intermédio do aplicativo WhatsApp: “EU TE CONHEÇO, EU SEI QUEM TU ÉS. VENHO TE MONITORANDO HÁ 3 MESES. SEI O NÚMERO DO TEU CPF, DA TUA IDENTIDADE. TENS UMA NETA QUE ESTUDA NO ASLAN, DE PRENOME BÁRBARA. EU ESTOU COM TEU NETO CARLOS E SE TU NÃO ME MANDAR DINHEIRO AGORA EU VOU PEGAR A PESSOA QUE MAIS TU AMAS. ” (textuais). A ofendida, nervosa, foi até o quarto do neto Carlos e o encontrou no local, além de verificar que Bárbara também se encontrava em casa. Carlos tentou acalmar a avó, porém, ainda muito nervosa, ela realizou duas transferências por PIX, ambas no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), para a chave informada durante a conversa. Pouco tempo depois, por volta de 12hrs21min, após o envio dos valores citados, recebeu uma mensagem em áudio de um homem dizendo ser membro de milícia, afirmando que mataria a pessoa que ela mais amava e saberia onde pegá-la, referindo-se a Bárbara, caso a vítima não pagasse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O golpista utilizava o numeral (47) 9160-0072 e, durante a conversa, ordenou que o montante deveria ser posto em uma lixeira localizada na Avenida Pedro Miranda, próxima ao estacionamento da UNAMA. Valzisa, então, colocou R$-1.000,00 (mil reais) em uma sacola plástica e pediu para que o neto Carlos deixasse o valor no local acima informado, e ele assim o fez. Ocorre que, ao voltar para casa, Carlos acionou Policiais Militares que estavam em uma viatura e informou a situação. Os Agentes Públicos se dirigiram até o local, momento em que avistaram o denunciado EMERSON DA CONCEIÇÃO CABRAL pegando a sacola com a quantia em dinheiro. Após ser detido, o denunciado apontou que estava ali a mando da denunciada RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES, neta do esposo de Valzisa, a qual havia pedido que ele pegasse os valores, guiando-os até à residência dela, local onde foi realizada a Prisão de RENATA, a qual, àquele momento, confessou a prática do crime aqui tratado. (...)”

Em razões recursais (ID 29479423), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que teria havido bis in idem, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base nos mesmos fundamentos utilizados para a aplicação de agravante genérica, configurando-se duplicidade na exasperação da reprimenda.

Em contrarrazões (ID 29479425), o representante do parquet de 1° grau, requer o CONHECIMENTO e o NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto em favor de RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES.

Nesta Superior Instância a Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, se manifesta pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Reconhecimento de bis in idem entre a culpabilidade e a agravante do art. 61, II, alínea h, do CPB.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que teria havido bis in idem, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base nos mesmos fundamentos utilizados para a aplicação de agravante genérica, configurando-se duplicidade na exasperação da reprimenda.

No momento da fixação da pena, o Magistrado a quo, assim o fez:

“(...) III) - DA CONCLUSÃO Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual:

1) CONDENO a ré RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES nas penas do art. 158, § 1º, do Código Penal, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade do crime em exame.

2) ABSOLVO o réu EMERSON DA CONCEIÇÃO CABRAL da prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, passo à individualização da pena Renata de Nazaré Lima Nunes com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade reputo como circunstância desfavorável, tendo em vista que o delito foi praticado contra uma senhora idosa, pessoa próxima e da família, o que gera maior reprovabilidade no meio social. A ré não registra antecedentes criminais, apesar de possuir uma condenação com trânsito em julgado no processo 0002784-51.2017.8.14.0401, a qual será considerada para fins de reincidência. Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade da ré. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra. As consequências do crime reputo como neutra, uma vez que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de extorsão, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a ocorrência das agravantes concernentes a idade da vítima, o qual possuía mais 60 anos no momento do crime, e da reincidência criminal, por condenação com trânsito em julgado no processo 0002784-51.2017.8.14.0401, previstas no art. 61, I e II, h, do Código Penal, por este motivo aumento a pena-base em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Verifico a incidência da atenuante da confissão da acusada, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, por este motivo reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal Brasileiro, (se o delito é cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de RENATA DE NAZARÉ LIMA NUNES em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. (...)”

In casu, observa-se que o Magistrado singular, ao dosar a 1ª fase, consignou como desfavorável a culpabilidade, fundamentando que a vítima era pessoa idosa, próxima e da família, negativando, assim, tal circunstância.

Neste ponto, observo que muito embora a fundamentação tenha mencionado o fato de a vítima ser pessoa idosa, há que se destacar que a ofendida era membro do próprio círculo familiar da ré, o que evidencia uma conduta dotada de maior reprovabilidade social e jurídica. Tal valoração, longe de incidir em bis in idem ou em indevida duplicidade, revela juízo de censura fundado na intensidade do dolo, na quebra do vínculo de confiança familiar, fator que transcende os elementos típicos do crime imputado.

Ademais, não se está, neste momento, penalizando a ré pelo simples fato de a vítima ser pessoa idosa, mas sim considerando, de forma legítima, a sua condição de parente próxima da ofendida, o que, à evidência, facilitou a prática delitiva, na medida em que a agente detinha conhecimento prévio acerca da rotina e da vida pessoal da vítima. Tal circunstância, ao revelar violação direta de vínculo de confiança típico das relações familiares, eleva o grau de reprovabilidade da conduta, ampliando os danos sociais e psicológicos experimentados, especialmente no âmbito intrafamiliar.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi devidamente reconhecida a agravante decorrente da condição de pessoa idosa da vítima, nos termos do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, hipótese em que se revela oportuno e juridicamente apropriado o seu exame. Assim, não há que se falar em bis in idem em relação à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase.

Assim, mantenho a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025